Tribunal: TJMT
Processo: 1003144-64.2023.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003144-64.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROSANI SIMONINI ATSUTA - CPF: 503.510.951-87 (RECORRIDO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE. CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E A ELE DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003144-64.2023.8.11.0005.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Recorrente/Recorrida(s)
:
ROSANI SIMONINI ATSUTA.

Recorrido/Recorrente(s):

BANCO PAN S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 17/10/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO – TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS – CORRENTISTA INDUZIDA PELO ESTELIONATÁRIO EM MENSAGENS – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE INTEMPESTIVO

–

RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 239261673, que julgou procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando
a restituição dos valores descontados
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Ilegitimidade passiva – Fraude de terceiro;

2)

Formalização digital do contrato de empréstimo;

3)

Validade da contratação - Biometria facial;

4)

Impossibilidade de se declarar a inexistência do débito;

5)

Inexistência de danos materiais e morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas nos ids. 239261699 e 239261707
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Por outro lado,
o recurso interposto pela reclamante não deve ser conhecido,
em razão de sua intempestividade
.

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente, por meio de seu causídico, foi intimada da sentença prolatada nos autos no dia
08/07/2024
(segunda-feira)
. Desta feita, em
09/07/2024

(terça-feira)
, iniciou o prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso inominado (art. 42,
caput
, da Lei no 9.099), findando em
22/07/2024

(segunda-feira)
, considerando a sua contagem em dias úteis,
conforme o disposto no art. 12-A da Lei 9.099/95
.

A
ssim, vê-se que o recurso interposto pela parte autora é
intempestivo
, eis que protocolizado no dia
01/08/2024
(id.
239261702
).

Com efeito, prescreve o art. 42,
caput,
da Lei no 9.099/95:
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Desse modo, passo a analisar o recurso interposto pelo reclamado.

Compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade do reclamado quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque, o reclamado, em sede de contestação
(ids. 239261667/ 239261670),

anexou aos autos
cópia do documento pessoal (CNH)
,
comprovante de transferência do valor consignado
,
extrato do empréstimo
e
cópia do contrato, contendo assinatura por biometria facial em nome da demandante e geolocalização do aparelho utilizado para a contratação,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

Além disso,
vê-se que a autora não logrou êxito em comprovar que os boletos recebidos via
WhatsApp
foram emitidos por meio dos canais oficiais do Banco reclamado. E
m consulta ao site eletrônico, observa-se que a parte ré possui atendimento pelos números 4002-1687, 0800-775-8686, 4003-0101 e 0800-888-0101. No entanto, conforme narrado pela demandante,
a conversa com o suposto funcionário foi realizada de número telefônico diverso (id. 239260191)
.

Outrossim, ressalta-se que não houve comunicação imediata do ocorrido ou tentativa de resolução
administrativa junto ao banco reclamado, visto que não apresentou protocolos de atendimento, áudios ou mensagens que a comprovasse
. Apesar do empréstimo ter sido formalizado em 16/08/2023 (id. 239261669), e o pagamento dos boletos terem ocorrido em 17/08/2023 (id. 239260191), o Boletim de Ocorrência foi registrado apenas no dia 22/08/2023.

Desse modo, não restou configurada a culpa da instituição financeira nos fatos narrados nos autos, vez que a própria autora não foi diligente ao repassar seus dados pessoais e sigilosos.

Não há provas que o banco demandado praticou ato ilícito e não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de operações fraudulentas, vez que foi a própria reclamante quem realizou a contratação do empréstimo consignado e as transferências para terceiro
.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

In casu
, n
ão houve comprovação do nexo de causalidade do banco recorrido e os inconvenientes suportados
pela
consumidora, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações passadas pelo fraudador, além de não tomar a cautela devida ao proceder com as instruções.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. GOLPE BANCÁRIO. CONSUMIDOR QUE INFORMOU DADOS PESSOAIS POR TELEFONE. MOVIMENTAÇÕES NO AUTOATENDIMENTO. CONSUMIDOR QUE CORROBOROU COM A FRAUDE PERPERTUADA. DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS NO CAIXA DE AUTO-ATENDIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia ao informar seus dados pessoais por meio de telefone, bem como ter se dirigido presencialmente a agência e efetuou transações no caixa de auto-atendimento, seguindo instruções dos fraudadores
. Sendo culpa exclusiva da Recorrida e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado. Recurso provido. (TJ-MT. N.U 1027682-21.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO À APELANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A RELATIVA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 98 DO CPC. MANUTENÇÃO DA BENESSE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
RECEBIMENTO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. SUPOSTA NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. AUTORA QUE COMPARECEU À UMA AGÊNCIA BANCÁRIA E SEGUIU AS INSTRUÇÕES RECEBIDAS POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO REQUERIDO
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50035132820218240092, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 04/04/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)
(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas
, via internet banking,
em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
. (TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Desse modo, ainda que a autora tenha sido vítima de um golpe, não cabe imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso do
reclamado
, posto que tempestivo, e
dou provimento

para

julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
não conheço do recurso da reclamante
,
eis que intempestivo
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024